Tribunal: TCU
Processo: 041.213/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação do prazo previsto no art. 11 da Instrução Normativa TCU no 71/2012 para o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União de tomadas de contas especiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada por meio do Ofício no 1174/2020/GAB-GM/MAPA, de 22/10/2020, pela Exma. Sra. Tereza Cristina Correa da Costa Dias, como Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com vistas à prorrogação, até 1o de dezembro de 2021, do prazo de 180 dias previsto no art. 11 da Instrução Normativa TCU no 71, de 2012, para o encaminhamento dos 85 processos de tomada de contas especial sobre os 39 convênios e os 46 contratos de repasse, além dos 11 processos integrantes do passivo processual para outras 26 tomadas de contas especiais decorrentes do Acórdão 1416/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber a presente solicitação formulada por meio do Ofício no 1174/2020/GAB-GM/MAPA, de 22/10/2020, nos termos do art. 11, § 2o, da Instrução Normativa TCU no 71, de 2012; 9.2. deferir parcialmente a presente solicitação formulada por meio do Ofício no 1174/2020/GAB-GM/MAPA, de 22/10/2020, em face, entre outros eventuais processos, dos 85 processos de tomada de contas especial sobre os 39 convênios e os 46 contratos de repasse, além dos 11 processos integrantes do passivo processual para outras 26 tomadas de contas especiais decorrentes do Acórdão 1416/2019-TCU-Plenário , e, assim, passar a definir o seguinte limite temporal: 9.2.1. fixar em caráter improrrogável, para os processos sobre os convênios ou instrumentos congêneres com o prazo de prescrição da pretensão punitiva no TCU tendente a escoar até o final de 2022, a adicional extensão do prazo para até 1o/9/2021 com vistas ao pleno e efetivo encaminhamento dos respectivos processos de tomada de contas especial, já contemplando aí a subjacente manifestação legal, inclusive, do controle interno e da Ministra de Estado; 9.2.2. fixar em caráter improrrogável, para os demais processos sobre os convênios ou instrumentos congêneres com o prazo de prescrição da pretensão punitiva no TCU já escoado ou tendente a escoar a partir de 2023, a adicional extensão do prazo para até 1o/12/2021 com vistas ao pleno e efetivo encaminhamento dos respectivos processos de tomada de contas especial, já contemplando aí a subjacente manifestação legal, inclusive, do controle interno e da Ministra de Estado; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ilustre solicitante, para ciência e adoção das medidas cabíveis dentro dos referidos prazos ora fixados; 9.4. promover, por intermédio da respectiva unidade técnica no TCU, o monitoramento sobre o efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acordão, devendo a unidade técnica atribuir, ainda, a necessária urgência e a eficaz prioridade na superveniente análise dos aludidos processos de tomada de contas especial enviados pelo MAPA ao TCU; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo do monitoramento determinado pelo item 9.4 deste Acórdão.